Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725927-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS AGRAVADO: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse na continuidade do agravo de instrumento, dado que o pedido de levantamento pela decisão agravada foi em razão de ser cumprimento provisório de sentença e já houve, na origem, pedido da conversão do cumprimento provisório da sentença em cumprimento definitivo (ID 169336588). Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora